Tribunal: TJDFT
Processo: 0748721-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende rediscutir a matéria, aduzindo sua boa-fé, a decadência do direito de cobrança por parte do Distrito Federal e a divergência jurisprudencial sobre o tema.
3. Ocorre que não existe omissão a ser sanada. Como bem explicado no acórdão embargado, por ocasião de acerto de contas em razão de aposentadoria, apurou-se que a quantidade de período de férias usufruídas pelo servidor, durante toda a sua vida funcional, era superior à quantidade de períodos aquisitivos, considerados data a data, de forma que era devida a devolução proporcional da remuneração e do adicional de férias, nos termos previstos no art. 25, §2o, da Instrução Normativa n.o 03, de 18 de abril de 2022. Logo, o caso concreto não se tratou de pagamento indevido a servidor público, não podendo ser solucionado com base no decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.009. Sobre a decadência, constou expressamente no voto: “A tese defensiva de que os valores cobrados pelo Distrito Federal estão abarcados pela decadência também não merece guarida, pois, da análise dos documentos apresentados aos autos e até mesmo dos fatos relatados no início da petição inicial, nota-se que os valores foram calculados como acertos de férias por decorrência da aposentadoria do servidor, que somente ocorreu, frise-se, no ano passado (2022). Logo, os valores em discussão nestes autos nada tem a ver com “parcelas em aparente duplicidade” pagas nos anos de 2022, 2004 e 2007, como tentou fazer entender o recorrido na exordial”.
4. No que tange à alegada contradição, melhor sorte não socorre o embargante. Os embargos de declaração não possuem função de uniformizar a jurisprudência.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado. O inconformismo relativo aos supostos vícios demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada foi contrária ao interesse da parte embargante.
6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.